Tribunal: TJDFT
Processo: 0762819-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EFETUADO PELA INTERNET. DESISTÊNCIA DENTRO DO PRAZO DE REFLEXÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO COM O SERVIÇO REALIZADO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que declarou a resolução do contrato celebrado entre as partes e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 6.561,77.
2. Alega que foi contratada para prestação de serviço de recrutamento e seleção, cuja atividade é de meio e não de resultado. Afirma que prestou o serviço adequadamente e que as entrevistas não se realizaram devido à desistência da recorrida ou à impossibilidade de comparecimento das profissionais pré-selecionadas. Pugna pelo reconhecimento da efetiva ou parcial prestação do seu serviço, impondo a retenção de percentual dos valores pactuados a título de cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o direito de retenção de valor, a título de cláusula penal, em razão da resolução contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
5. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. Ainda, o parágrafo único estabelece que, caso o consumidor exerça o direito de arrependimento durante o prazo de reflexão, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
6. No caso, resta incontroverso que a autora tomou conhecimento do serviço prestado pela ré por meio da internet e que celebraram contrato no dia 28/04/2025 (ID 78262269), por WhatsApp, para recrutamento de babá, tendo a autora solicitado a rescisão e devolução da quantia paga em 02/05/2025 (ID 78262273 - Pág. 13). Dessa forma, a consumidora faz jus ao cancelamento e restituição da quantia paga, já que o contrato se deu por meio da internet e a solicitação de rescisão ocorreu dentro do prazo legal de reflexão. Precedente: Acórdão 1607374.
7. Lado outro, restou demonstrado que a ré realizou recrutamento e seleção de babás, tendo a autora gostado de perfil de uma delas (ID 78262273), devendo ser retribuída pelo trabalho prestado, sob pena de enriquecimento ilício por parte da consumidora. Nesse contexto, diante da ausência de elementos que demonstrem de forma certa e adequada o valor do serviço prestado, entendo pela aplicação das regras da experiência e equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei no 9.099/95, de forma a estabelecer que a fixar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem retidos a título de prestação de serviço. Nesse sentido, esse valor deve ser compensado com a quantia a ser restituída, devendo a ré pagar a autora o valor de R$ 6.061,77.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para fixar o valor do dano material em R$ 6.061,77 (seis mil e sessenta e um reais e setenta e sete centavos).
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1607374, 07001904820228070011, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.